Tribunal: STF
Processo: HC 268980
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina e outro, em favor de Rogério Seron, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC nº 1.028.690/SP.
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV  c/c art. 14, II, do Código Penal).
Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem (eDOC. 7). 
Em seguida, impetrou novo writ, desta vez, perante o Superior Tribunal de Justiça cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 9), nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA. INTERFERÊNCIA NAS INVESTIGAÇÕES E DESTRUIÇÃO DE PROVAS. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 21 DO STJ. REVISÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP). 
2. Segundo a orientação desta Corte, "a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar" (HC n. 566.968/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 17/6/2020). 
3. A possibilidade de interferência no curso das investigações e a destruição de provas pelos réus justificam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal. Precedentes. 
4. No caso, para a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão preventiva foi validamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta do acusado, coautor de dois homicídios qualificados, um consumado e outro tentado, em que houve atentado contra a vida de um adulto e de um adolescente, com emprego de arma de fogo, na via pública. Ademais, houve interferência do pronunciado nas investigações, quando ele ofereceu dinheiro à testemunha Leandro para induzi-lo a assumir a autoria do crime. Como se tudo isso não bastasse, há indícios de destruição de provas pelos acusados enquanto livres. 
5. "A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se refere ao momento da prática criminosa, mas à persistência do risco à ordem pública" (AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). 
6. Para negar o direito de recorrer em liberdade ao acusado que respondeu ao processo solto, é necessária a demonstração de fatos novos aptos a compelir a decretação da prisão preventiva, o que ocorreu na espécie. Precedentes.
7. Na hipótese em análise, os fatos ocorreram em 27/3/2020, e o ora paciente respondia em liberdade. Todavia, sua prisão preventiva foi decretada em 13/6/2024, uma vez que surgiram fatos novos, quais sejam, ameaças a testemunhas perpetradas principalmente pelo ora agravante. 
8. De acordo com a orientação do STJ, a "[...] análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado [...]" (AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2023). 
9. Na espécie, Não se há de falar em excesso de prazo na custódia preventiva, que foi decretada em 13/6/2024, e a sentença de pronúncia foi proferida no mesmo ano, em 25/10/2024. Desde de 10/1/2025, o feito aguarda o julgamento de recursos perante o Tribunal de Justiça. Ademais, este habeas corpus não traz provas de descuido ou de falta de diligência do Juiz ou do Ministério Público. 
10. É assente nesta Corte Superior que "A revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP, não implica em revogação automática da custódia cautelar" (AgRg no HC n. 648.314 /TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe de 7/4/2022 ). Todavia, recomenda-se ao Juízo singular que avalie, com prontidão, a necessidade de preservação da custódia cautelar do acusado, aos ditames do art. 316, parágrafo único, do CPP. 
11. As apontadas circunstâncias dos fatos demonstram a proporcionalidade da prisão preventiva e afastam a possibilidade de substituição da cautelar extrema por medidas a ela alternativas, porque, no caso, se aplicadas, seriam insuficientes e inadequadas (art. 282, c/c o art. 319 do CPP). 
12. Agravo regimental não provido”.

Nesta Corte, a defesa alega (eDOC. 1) a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que não restou configurada a contemporaneidade (p. 8).
Reitera o excesso de prazo da custódia cautelar (p. 13).
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela sua denegação (eDOC. 14), nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL INADMISSÍVEL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. SEGUNDA PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS SUPERVENIENTES. CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO DO CURSO PROCESSUAL NÃO CONSTATADO. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTES. NÃO CONHECIMENTO OU DENEGAÇÃO. 
1. Sólida jurisprudência dessa Egrégia Corte assenta pelo não conhecimento de writs impetrados em substituição a recurso ordinário. 
2. A decisão que manteve a segregação provisória baseou-se em formulações objetivas constantes dos autos, as quais evidenciam a presença simultânea do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. 
3. Há elementos a indicar que o paciente, em momento contemporâneo à decisão de pronúncia, interferiu indevidamente nas investigações: intentou cooptar testemunha mediante pagamento e coação, a fim de que esta assumisse falsamente a autoria dos delitos, bem como ameaçou matar testemunha e seus familiares. Tais circunstâncias reforçam a imprescindibilidade da medida. 
4. A gravidade da conduta, revelada pelo seu modus operandi — homicídios qualificados consumado e tentado realizados de forma premeditada, por motivo torpe, sem chance de defesa, por emboscada e traição —, constitui fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva. 
5. Não se demonstrou desídia do órgão judicial ou motivo a demonstrar que há morosidade da instrução criminal apta a configurar constrangimento ilegal. 
- Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela sua denegação, assim como pela não concessão da ordem de ofício, porquanto ausentes os requisitos legais”.

É o relatório.
Decido.

Consta da denúncia:

(...)
(...) oferecer DENÚNCIA em face de ROGÉRIO SERON, qualificado a fls. 1285, HÉLIO FERNANDO MARTINS GAETAN, qualificado a fl. 1271, DIEGO AUGUSTO DA SILVA, qualificado a fl. 1291, e AMANDA NUNES DECO, qualificada a fl. 1279, imputando-lhes a prática do fato típico e antijurídico que passa a narrar: 
No dia 27 de março de 2020, por volta das 20h25, na Rua Tiradentes, altura do nº 2149, bairro Água Limpa I, na cidade de Bady Bassitt, comarca de São José do Rio Preto, ROGÉRIO SERON, AMANDA NUNES DECO, HÉLIO FERNANDO MARTINS GAETAN e DIEGO AUGUSTO DA SILVA, agindo em concurso e identidade de propósito, por motivo torpe (vingança), mediante paga ou promessa de recompensa, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), mataram o adolescente Walison Fernando Pires Marques.
Nas mesmas circunstâncias de tempo, local e maneira de execução, ROGÉRIO SERON, AMANDA NUNES DECO, HÉLIO FERNANDO MARTINS GAETAN e DIEGO AUGUSTO DA SILVA, agindo em concurso e identidade de propósito, por motivo torpe (vingança), mediante paga ou promessa de recompensa, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), tentaram matar Igor Silva Martins, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades.
Segundo o apurado, ROGERIO e AMANDA mantinham um relacionamento amoroso, e cerca de 10 dias antes do crime, a vítima IGOR, que também havia mantido relacionamento amoroso com AMANDA, agredira-a fisicamente por ciúmes, após IGOR visualizar no celular de AMANDA, mensagens de ROGÉRIO chamando-a de amor. 
AMANDA não comunicou a agressão sofrida de IGOR à Polícia, mas comunicou-a a ROGÉRIO e ambos decidiram que se vingariam de IGOR matando-o.
 ROGÉRIO, então, encomendou com HÉLIO a morte de IGOR, prometendo-o recompensá-lo financeiramente, tendo HELIO se unido ao comparsa DIEGO para execução do homicídio. 
Na noite do crime, colocando o plano em execução, HELIO e DIEGO seguiram de motocicleta até Bady Bassitt à procura de IGOR – o primeiro como piloto da motocicleta, o segundo como garupa que levava consigo um revólver devidamente municiado. Ambos usavam capacete e roupas de cor escura.
 Na Rua Tiradentes, altura do nº 2149, IGOR estava sentado no banco do motorista do veículo VW/Gol de placa ERZ0311, que estava parado, tendo ao seu lado, sentado no banco do passageiro, seu amigo, a vítima WALISON.
HÉLIO e DIEGO avistaram o veículo em que as vítimas estavam, aproximaram-se, pararam do lado do automóvel e, de surpresa, sem qualquer chance de defesa, DIEGO, com manifesto animus necandi, apontou o revólver para as vítimas e efetuou em direção a elas ao menos 6 disparos, tendo ambos os executores fugido na motocicleta logo em seguida.
 Aos primeiros disparos, as vítimas começaram a se movimentar dentro do veículo mesmo e saíram correndo por uma das portas. 
Os movimentos de IGOR, aliados ao erro de pontaria, determinaram que ele, embora atingido por dois projéteis, não o fosse em região vital, o que impediu a consumação do homicídio (laudo de exame de corpo de delito a fls. 65-66). 
WALISON conseguiu correr alguns metros, mas já havia sido alvejado por três projéteis, um dos quais tendo atingido sua cabeça e ele faleceu ali mesmo em razão de traumatismo cranioencefálico devido a ação vulnerante de referido projétil (laudo necroscópico a fls. 60-63). (eDOC 2, p. 4/6)

Para melhor elucidar o caso, trago trechos do voto do acórdão impugnado:

“Como se observa, para a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão preventiva foi validamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta do acusado, coautor de dois homicídios qualificados, um consumado e outro tentado, em que houve atentado contra a vida de um adulto e de um adolescente, com emprego de arma de fogo, na via pública. Ademais, houve interferência do pronunciado nas investigações, quando ele ofereceu dinheiro à testemunha Leandro para induzi-lo a assumir a autoria do crime. Como se tudo isso não bastasse, há indícios de destruição de provas pelos acusados enquanto livres.
Segundo a orientação desta Corte, "a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar" (HC n. 566.968/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 17/6/2020). 
A possibilidade de interferência no curso das investigações e a destruição de provas pelos réus justificam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.005.212/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025 e RHC n. 187.889/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024. 
Os fatos ocorreram em 27/3/2020 (fl. 32), e o ora paciente respondia em liberdade. Todavia, sua prisão preventiva foi decretada em 13/6/2024 (fl. 168), uma vez que surgiram fatos novos, quais sejam, "os denunciados, principalmente o paciente Rogério, estavam ameaçando e coagindo testemunhas, de modo a interferir na prova a ser produzida em juízo" (fl. 169). 
Com efeito, "A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se refere ao momento da prática criminosa, mas à persistência do risco à ordem pública" (AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). 
Ademais, para negar o direito de recorrer em liberdade ao acusado que respondeu ao processo solto, é necessária a demonstração de fatos novos aptos a compelir a decretação da prisão preventiva, o que ocorreu na espécie. Ilustrativamente: HC n. 448.078/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 17/8/2018” (eDOC. 9, p. 10-11).

Da análise dos excertos citados, constata-se que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, lastreada nas circunstâncias concretas do delito. Nesse contexto, para além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado - um consumado e outro tentado, praticados contra um adulto e um adolescente -, as instâncias de origem registraram que o paciente teria interferido no curso das investigações, mediante coação e ameaças dirigidas às testemunhas.
Ademais, acrescento que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e no risco à aplicação da lei penal, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem, conforme revela o seguinte precedente desta Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 5. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 215.663 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022);

Por outro lado, não percebo a ausência do requisito da contemporaneidade, legalmente previsto apenas para a prisão preventiva (CPP, art. 312, § 2º), visto ser atual, a necessidade de encarcerar o paciente para o êxito da aplicação da lei penal. Nesse mesmo sentido, cito o parecer da Procuradoria-Geral da República:

“Também não procede a alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão. O juízo de origem registrou a superveniência de novos elementos probatórios, obtidos a partir da perícia realizada em aparelho telefônico e de depoimentos colhidos em juízo, os quais corroboraram os indícios de interferência na instrução processual e de intimidação de testemunhas. Logo, resta comprovado que o requisito da contemporaneidade relaciona-se aos motivos que justificam a prisão cautelar, e não necessariamente às circunstâncias existentes no momento da prática do delito” (eDOC. 14, p. 10).

No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Quanto à alegação de excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a concessão da ordem de habeas corpus não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
Como deflui do quadro descrito pela instância ordinária, não se verifica tal situação na ação penal instaurada contra o paciente.
Dessa forma, como se pode observar, o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de modo que a denegação da ordem se impõe.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 21, §1º. RISTF).

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente